Tribunal: TJDFT
Processo: 0003025-73.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. CRIME DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. VERSÃO DEFENSIVA DOTADA DE PLAUSIBILIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO NA TERCEIRA FASE. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. ADEQUADO. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos que amparem a conclusão dos jurados.
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime mediante o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Na hipótese dos autos, a defesa sustentou a tese de homicídio privilegiado, o que se coaduna com os depoimentos e com as provas constantes dos autos. Trata-se de uma tese verossímil e plausível, a qual foi adotada pelos jurados de acordo com suas convicções.
4. Afastada a análise desfavorável das circunstâncias do crime, pois o modus operandi adotado pelo acusado não ultrapassa o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal.
5. A diminuição de pena decorrente do § 1o do artigo 121 do Código Penal na fração mínima deve ser mantida quando se revela proporcional à natureza do injusto atribuído à vítima.
6. Recurso da acusação desprovido. Recurso da defesa desprovido. Sentença mantida.